Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-82.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO. INTIMAÇÃO. CIÊNCIA PJE. REGULARIDADE. ART. 246. OBRIGATORIEDADE CADASTRAMENTO. COMPATIBILIDADE ENTRE CELERIDADE E OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO.
1. A pessoa jurídica autora se submete às regras atinentes à intimação eletrônica, notadamente àquela que impõe a obrigação de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações.
2. A ciência registrada no Processo Judicial Eletrônico torna válida a intimação da parte e deflagra a contagem do prazo para impulsão do processo.
3. Os princípios da celeridade e economia processual não representam salvo conduto para a conduta desidiosa do autor.
4. Recurso conhecido e desprovido.